Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-06.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 912.379.121-72 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (ASSISTENTE), MAURI MULLER - CPF: 768.092.420-15 (ASSISTENTE), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ASSISTENTE), VIVIANE ROSA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 013.020.365-30 (ASSISTENTE), KAUA VINICIUS DE JESUS DOURADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. 1.
ABSOLVIÇÃO
DO
CRIME CONEXO
PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUIZ NATURAL DA CAUSA. 2.
EXCLUSÃO

DA

QUALIFICADORA.
DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Na fase
Judicium Accusationis
(Juízo de acusação), é vedada a análise de prova referente ao crime comum conexo ao delito doloso contra a vida e impugnado pela defesa, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. O afastamento da qualificadora pelo juízo singular constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias, sob pena, de afronta à competência constitucional prevista no art. 5.o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Edson da Silva Ferreira,
contra a decisão em que foi
pronunciado
como autor dos crimes Homicídio Qualificado, Ocultação de Cadáver e Posse de Arma de Fogo, previstos no
artigo 121, § 2.o, incisos II (motivo fútil) e IV (dissimulação e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), art. 211, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003 (ID. 114820104).

Em suas razões recursais o recorrente, almeja a
“desqualificação” do crime de Posse de Arma de Fogo
, aduzindo que a posse da arma foi por pequeno período de tempo e apenas para a sua proteção. Além disso, pugna a
exclusão da qualificadora
de dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID. 114820119).

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 114820122).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID.

114820123).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso em parecer sumariado, que segue em transcrição (ID. 118266472):

“Sumário: Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV e art. 211, ambos do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal – Inconformismo – Pretendida a aplicação do princípio da consunção, sendo absorvido o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo crime de homicídio qualificado. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora da dissimulação e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Improcedência – Existência de indícios da autonomia do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. É reservada ao Tribunal do Júri a análise do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, dada a conexão deste com o delito de homicídio – Delitos autônomos – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadora que deverá ser sopesada pelo jurado por ocasião do julgamento pelo Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
4 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022